Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As concessionárias de transporte público coletivo de passageiros no Distrito Federal respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que não usuários, consoante disposição do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, e arts. 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Confrontando o arcabouço probatório com os fatos narrados, a narrativa autoral não se guarnece de verossimilhança. Pelo contrário, conforme se extrai dos autos, as conclusões periciais, aliadas às declarações do motorista, cobrador e passageiras do ônibus, são capazes de evidenciar o desdobramento do evento, revelando a presença de culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento fatal.
3. É incabível em fase recursal suscitar a invalidade dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, quando, apesar de oportunizada a produção de provas, a parte interessada na confirmação em juízo queda-se inerte, como no caso em apreço.
4. Recurso conhecido e não provido.